Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719490-47.2018.8.07.0007 RECORRENTE: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA RECORRIDO: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AFRONTA. MÉRITO. COMPENSAÇÃO DOS ALUGUEIS COM A MORADIA. ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMPROPRIEDADE. LIMITAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES EXCLUSIVAS DO PROPRIETÁRIO. TERMO INICIAL DO RATEIO DO IPTU. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. FATO GERADOR. PROPRIEDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS FORMULADOS E REJEITADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A interposição de dois apelos pela mesma parte e contra o mesmo ato judicial fere o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento do segundo recurso interposto. 2. A compensação do valor arbitrado a título de alugueis, para que seja a moradia considerada como prestação alimentícia in natura, importa na alteração dos alimentos fixados nos autos de divórcio litigioso, os quais só podem ser alterados mediante o instrumento jurídico próprio. 3. Mostra-se razoável impor àquele que faz uso exclusivo de imóvel comum das partes o pagamento das despesas condominiais, pois decorrentes do efetivo usufruto do bem. A regra da concorrência ao pagamento desses débitos deve se restringir às hipóteses cuja obrigação seja exclusiva do proprietário, o que não ocorre com as taxas condominiais que, diante da natureza propter rem, são de responsabilidade tanto do proprietário do imóvel quanto do ocupante da unidade a qualquer título. 4. O pagamento do IPTU deve ser suportado por todos os proprietários do imóvel em comum, independente do uso exclusivo do bem por uma das partes, pois o fato gerador dessa obrigação tributária é a propriedade sobre imóvel. Logo, deve o rateio do tributo ocorrer desde a separação de fato do casal. 5. Havendo equivalência entre os pedidos formulados e aqueles que restaram rejeitados, afigura-se razoável que os encargos sucumbenciais sejam suportados em partes iguais entre os litigantes, conforme dispõe o art. 86, caput, do CPC/15 e fixado na r. sentença. 6. As contrarrazões não constituem a via adequada para a impugnação dos termos da sentença, devendo a parte interpor o recurso cabível. 7. 2a Apelação da Ré não conhecida. Apelação do Autor e 1a Apelação da Ré conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.315 e 1.345, ambos do Código Civil, bem como 32 do Código Tributário Nacional, sustentando que o pagamento de taxa condominial e do imposto territorial urbano têm natureza propter rem e devem ser suportados pelos cônjuges, ainda que separados, de forma solidária. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 1.315 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009